Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DE ANPP. EFEITOS SECUNDÁRIOS. HABITUALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.

1. A decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, apontada na inicial como ato coator, atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando, o juízo, elementos concretos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ressaltando o risco de reiteração delitiva.

2. Embora decretada a extinção da punibilidade do paciente por cumprimento de acordo de não persecução penal (ANPP), remanescem os efeitos secundários, a possibilitar o registro em sua folha de antecedentes penais para fins de impossibilitar novo acordo no prazo de cinco anos e para indicar conduta criminosa habitual.

3. As circunstâncias que envolvem os fatos indicam que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes por ora para resguardar a ordem pública.

4. Incorre a defesa em supressão de instância ao formular pedido diretamente ao tribunal.

5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.